Tribunal: TJES
Processo: 0001036-59.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-59.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN MATEUS APOLINARIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO EM 1/2. MANUTENÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 250 dias-multa.

A condenação fundamentou-se na apreensão de 55 (cinquenta e cinco) papelotes de cocaína (64,8g) em sua posse, tendo o réu confessado que fazia a entrega da droga em troca de R$ 50,00 (cinquenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da fração de redução da pena aplicada na terceira fase da dosimetria, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, especificamente se caberia a redução na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconhece expressamente o preenchimento dos requisitos legais para o tráfico privilegiado e aplica a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando a fração redutora em 1⁄2 (metade) com base em elementos concretos dos autos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
, pois a quantidade e a natureza da droga (55 papelotes de cocaína – 64,8g) foram utilizadas exclusivamente na terceira fase da dosimetria.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a consideração da quantidade e da natureza da droga para modulação da fração redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria, o que foi devidamente observado no caso concreto.

Ausente qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na fundamentação da sentença quanto à fração de redução, revela-se correta a manutenção da pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a fixação da fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria.

É válida a fixação da fração de 1/2 na aplicação do tráfico privilegiado, quando devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Não há violação ao princípio do non bis in idem quando os fundamentos utilizados nas diferentes fases da dosimetria são distintos e autônomos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001036-59.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN MATEUS APOLINARIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

VOTO

Trata-se de
apelação
interposta por
RYAN MATEUS APOLINARIO DA SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 12068218, AP fls. 37/40), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou

pela prática do crime de
tráfico de drogas

(arts. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 27/06/2022, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana/ES, o ora apelante foi preso, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, portando 55 (cinquenta e cinco) papelotes de “cocaína”, escondidos em sua bermuda.

Na ocasião, o réu confessou que estava levando a droga para abastecer uma boca de fumo, em troca de R$ 50,00 (cinquenta reais), e afirmou, ainda, que aquela era a segunda vez que realizava tal entrega.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da tese apresentada.

A insurgência da defesa recai
exclusivamente sobre o
quantum
da fração de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, defendendo que, por ausência de fundamentação idônea, deveria ter sido aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços) (Id. 12068226).

Entretanto, após detido exame dos autos, verifico que a sentença foi clara ao reconhecer a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, concedendo o benefício na fração de 1/2 (metade), com base em elementos concretos dos autos.

Importa destacar que, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que indica que, embora a magistrada tenha feito menção à natureza e à quantidade da droga apreendida, não as utilizou para exasperar a pena-base.

Já na terceira fase da dosimetria, ao aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o juízo, de forma correta e dentro da margem de discricionariedade legal, modulou a fração redutora em 1⁄2 (metade), considerando adequadamente a natureza e a quantidade da droga apreendida (55 papelotes de cocaína, totalizando 64,8g), o que não se revela desarrazoado.

Assim, não se verifica violação ao princípio do non bis in idem, tampouco ausência de fundamentação idônea, uma vez que os critérios adotados na terceira fase foram distintos daqueles utilizados para fixar a pena-base, e encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...)A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite a valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira etapa, evitando-se o
bis in idem.

(STJ - REsp: 2175771 SC 2024/0385292-4, Relator.: Ministra
DANIELA TEIXEIRA,

J. em: 19/02/2025
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria da pena, deve ser mantida a sentença tal como proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento.